Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729095-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSANA DE TORRES QUINTANILHA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSANA DE TORRES QUINTANILHA em face de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que determinou a apresentação de diploma de formação no curso de nível superior como requisito para a posse. Afirma a impetrante, em suma, que foi aprovada no concurso público para o cargo da carreira de magistério público e assistência à educação do Distrito Federal; que, por ocasião da posse, exigiu-se a apresentação de Diploma de Conclusão de Curso em conformidade com o edital; que detém formação em Psicologia e Licenciatura em Pedagogia; que participou de Programas Especiais de Formação Pedagógica – PEL, devidamente regulamentados pelo Conselho Nacional de Educação; que há ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Requer, liminarmente, a concessão de medida liminar, com a determinação de recebimento do diploma como documento hábil a promover a posse imediata. Subsidiariamente, pede a reserva de vaga até o julgamento do mandado de segurança. Custas recolhidas (ID 61557772). Brevemente relatados, decido. A concessão de medida liminar, em mandado de segurança, pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação de equivalência entre a apresentação de Diploma de licenciatura plena em Pedagogia e de Certificado de Licenciatura a partir da participação em Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes. A Resolução n. 2/97, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece critérios para habilitação em licenciatura de portadores de diplomas de ensino superior em áreas distintas da graduação em Pedagogia, dispõe, expressamente, que “o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena” (artigo 10). No caso, a parte apresentou Diploma de Licenciatura em Pedagogia: Formação Pedagógica (ID 61557761), bem como de Licenciatura em Pedagogia, do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes (ID 61557760). Dessa forma, prima facie, atendeu-se à previsão editalícia, não se afigurando legítima a recusa da autoridade coatora. Conforme precedente desta Câmara Cível, “a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem conferido ao Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica a mesma equivalência da Licenciatura Plena, na forma do artigo 10, da Resolução 2/1997, do Ministério da Educação”. (Acórdão 1429374, 07057709220228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022). Cabe ressaltar, por fim, que não se realiza, no presente mandado de segurança, análise de mérito em relação ao preenchimento dos demais requisitos previstos no edital, que continuam a cargo da autoridade coatora. A única matéria em análise se refere à validade do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes como hábil à comprovar a licenciatura. Assim, observa-se fundamentação relevante em relação à admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, como documento hábil à comprovação da formação em curso superior, desde que cumpridos os demais requisitos inerentes ao cargo. Por outro lado, a manutenção do ato impugnado poderá resultar na ineficácia da medida concedida posteriormente, caso seja concedida, pois a data da posse está designada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a admissão do certificado de Licenciatura em Pedagogia, do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes como documento idôneo, para que seja dada posse à impetrante, caso não haja outro impedimento. Diante da urgência, CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Distrito Federal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora